Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-45.2019.8.11.0098
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000659-45.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0003-81 (APELADO), JOAO GUILHERME DMYTRACZENKO FRANCO - CPF: 320.062.978-99 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), PRISCILLA DE MENDONCA SALLES - CPF: 226.658.728-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Porto Esperidião contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e a decadência do crédito tributário.

II. Questão em discussão
:

2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) verificar a legitimidade passiva da embargante para responder pelo débito exequendo; e (
ii
) definir a aplicabilidade da decadência na constituição do crédito tributário.

III. Razões de decidir
:

3. A análise dos elementos probatórios revela que a empresa alienante continuou a exploração da atividade econômica após a alienação dos ativos, configurando a sucessão empresarial nos termos do art. 133, II, do CTN
.

4. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, segue a regra do art. 150, § 4º, do CTN. No caso, houve pagamento parcial do ISSQN, o que afasta a aplicação do art. 173, I, do CTN. Não restou demonstrado dolo, fraude ou simulação que justificasse a ampliação do prazo decadencial.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso provido. Reforma-se a sentença para reconhecer a sucessão empresarial e manter a embargante no polo passivo da execução fiscal, com responsabilidade subsidiária. Afasta-se o reconhecimento da decadência, considerando a contagem do prazo nos termos do art. 150, § 4º, do CTN.

Tese de julgamento:
“1. Na sucessão empresarial, a responsabilidade tributária do adquirente será subsidiária caso o alienante continue a exploração da atividade econômica, nos termos do artigo 133, II, do Código Tributário Nacional.2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário segue a regra do artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, contado a partir da ocorrência do fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 133, II, e 150, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 622; STF, Súmula Vinculante 8.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Porto Esperidião em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, no Processo nº 1000659-45.2019.8.11.0098, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, reconhecendo a inexigibilidade do débito fiscal por ilegitimidade passiva e decadência e condenando o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 8% do valor da causa
.

O Município de Porto Esperidião, em suas razões recursais, alega que a sentença recorrida incorreu em erro ao reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante, argumentando que, nos termos do art. 133, II, do CTN, a alienante do estabelecimento comercial responde subsidiariamente pelos tributos devidos caso continue exercendo atividade econômica, ainda que em outro local ou ramo. Sustenta, ainda, que a decadência não se operou, pois houve dolo por parte da embargante na tentativa de deduzir indevidamente valores da base de cálculo do ISSQN, o que atrairia a aplicação do prazo decadencial de cinco anos, conforme o art. 173, I, do CTN
.

Por sua vez, a Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, em suas contrarrazões, sustenta a manutenção integral da sentença, alegando que a alienação de seus ativos ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, configurando sucessão empresarial com responsabilidade integral do adquirente, nos termos do art. 133, I, do CTN. Defende, ainda, que a decadência se operou corretamente, pois o art. 275, § 4º, do CTM estabelece o prazo de um ano para homologar o lançamento tributário, prazo que foi ultrapassado sem qualquer manifestação do Fisco Municipal. Assim, requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Porto Esperidião em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante e declarou a decadência do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal.

O Município, em suas razões recursais, insurge-se contra a decisão, alegando que a embargante deve ser mantida no polo passivo da execução fiscal, pois seria responsável pelo tributo nos termos do artigo 133 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que teria sucedido a empresa originalmente devedora. Além disso, sustenta que a sentença
equivocou-se
ao reconhecer a decadência do crédito tributário, pois teria havido dolo na conduta da embargante ao deduzir indevidamente valores da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, afastando-se, assim, a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional, e devendo ser aplicado o artigo 173, inciso I, do mesmo diploma legal.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a dois pontos essenciais: a) a verificação da legitimidade passiva da embargante para responder pelo débito exequendo; e b) a definição do prazo decadencial aplicável ao lançamento do crédito tributário, considerando a alegação de dolo sustentada pelo Município.

No que tange à ilegitimidade passiva,
o
artigo 133, caput, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

“Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob

a mesm
a
ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato
:

I -
integralmente
, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II -
subsidiàriamente
com o alienante, se
êste
prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.”

O referido dispositivo estabelece que a responsabilidade tributária por sucessão empresarial ocorre quando há a transmissão do fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, desde que a adquirente continue a respectiva exploração. O dispositivo prevê duas hipóteses: responsabilidade integral do adquirente, caso o alienante cesse suas atividades (inciso I), ou responsabilidade subsidiária, se o alienante prosseguir na exploração ou iniciar nova atividade no prazo de seis meses da alienação (inciso II).

A análise detida do conjunto probatório revela a configuração inequívoca da sucessão empresarial de fato, na medida em que restou demonstrado que a empresa alienante permaneceu em plena atividade mesmo após a formalização da transferência de seus ativos.

Com efeito, os registros fiscais e administrativos evidenciam que a alienante manteve operações comerciais nos anos de 2015, 2016 e 2017, bem como realizou a aquisição de energia elétrica para fins industriais em 2016, no montante de R$ 7.521.752,29, circunstância que denota a continuidade da exploração da atividade econômica. Ademais, consulta realizada junto à Secretaria de Estado da Fazenda demonstra que a inscrição estadual da empresa permaneceu ativa até o ano de 2020
, reforçando a tese de que não houve efetivo encerramento de suas atividades.

Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no artigo 133, II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual, na hipótese de alienação do estabelecimento empresarial, se o alienante continuar a exploração da atividade econômica ou iniciar nova atividade no prazo de seis meses, a responsabilidade tributária do adquirente será apenas subsidiária
.

A sucessão empresarial, enquanto instituto de direito tributário, pressupõe a transferência do fundo de comércio ou do estabelecimento empresarial, acompanhada da continuidade da atividade empresarial pelo adquirente. No entanto, quando o alienante
mantém-se
ativo e operante, a legislação tributária resguarda a sua primazia na assunção dos encargos fiscais preexistentes, cabendo ao adquirente apenas
a
responsabilidade de caráter subsidiário.

No caso concreto, não há indícios de que o alienante tenha efetivamente cessado sua atividade empresarial, tampouco se verifica a dissolução ou liquidação da pessoa jurídica, circunstâncias que afastariam a sua responsabilidade primária. Ao contrário, a materialidade dos fatos evidencia que a empresa alienante permaneceu economicamente ativa, exercendo operações compatíveis com a continuidade de sua atividade empresarial, mesmo após a transferência formal dos ativos.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a sucessão empresarial nos moldes do artigo 133, II, do CTN.

No que tange à alegação de decadência, deve-se observar que a Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso III, alínea "b", estabelece que normas gerais sobre prescrição e decadência tributária são matéria reservada à Lei Complementar Federal. Assim, a disciplina acerca do prazo decadencial para constituição do crédito tributário deve obedecer exclusivamente ao Código Tributário Nacional (CTN), afastando-se qualquer regramento municipal
.

Essa compreensão foi reforçada pelo Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante nº 8, que assim dispõe:

"São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário."

Nos termos do artigo 150, §4º, do CTN, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, o prazo decadencial de cinco anos deve ser contado a partir da ocorrência do fato gerador, caso tenha havido pagamento antecipado do tributo pelo contribuinte.
O referido dispositivo estabelece que:

"
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será
êle
de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
êsse
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
"

Assim, sendo o tributo em questão sujeito a lançamento por homologação e tendo ocorrido o pagamento antecipado, o prazo decadencial se inicia na data do fato gerador e se extingue após cinco anos, salvo se houver comprovação de dolo, fraude ou simulação, que justificariam a aplicação da regra do artigo 173, I, do CTN
.

Sobre a aplicação do prazo decadencial, o STJ já firmou entendimento consolidado na matéria:

"TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4º, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN. 2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4º desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador). Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo
porque
deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN. 3. In
casu
, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados. Agravo regimental improvido."

(
AgRg
no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012,
DJe
de 18/6/2012.
)

No caso dos autos, restou demonstrado que houve pagamento parcial do ISSQN devido. Assim, o prazo decadencial começou a fluir na data do fato gerador do tributo
.

Verifica-se que os fatos geradores ocorreram de junho de 2012 a março de 2015, como bem consignado no recurso de apelação e em contrarrazões.
A notificação do auto de infração, por sua vez, ocorreu em 22/03/2017
, conforme verifica-se abaixo.

A Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência, sendo o marco para o início da contagem do prazo prescricional:

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial."

Ademais, também não há nos autos qualquer demonstração de dolo, fraude ou simulação que pudesse autorizar a aplicação da regra do artigo 173, I, do CTN, a qual estabelece a contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.

Uma vez
que a simples existência de diferenças entre o valor declarado e o valor apurado pelo Fisco não caracteriza, por si só, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, sendo necessária prova robusta nesse sentido.

Dessa forma, considerando que houve pagamento antecipado e que não restou comprovado dolo, impõe-se a aplicação da regra do artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, o que conduz ao reconhecimento da decadência dos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram até 22/03/2012. Entretanto, no caso em análise, os fatos geradores situam-se no período de junho de 2012 a março de 2015, razão pela qual não há que se cogitar a ocorrência de decadência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da ilegitimidade passiva, mantendo a apelante no polo passivo da execução fiscal como responsável subsidiária, nos termos do artigo 133, inciso II, do Código Tributário Nacional. Afasto, ainda, o reconhecimento da decadência, aplicando-se a regra do artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025